Tribunal: STF
Processo: ARE 1570523
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Não provimento. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo, objeto de agravo regimental, interposto por concessionária de serviços públicos contra decisão do Supremo Tribunal Federal pela qual se negou provimento ao seu recurso. A controvérsia original envolvia a responsabilidade pelo custeio da remoção de poste de concreto que obstruía o acesso a uma residência, pleiteada por Município.



    2. A recorrente (concessionária) buscava reformar a decisão judicial pela qual era obrigada a remover o poste sem custo para o Município, argumentando que a Resolução ANEEL nº 414, de 2010 (posteriormente alterada pela Resolução nº 1.000, de 2021) previa o custeio pela concessionária apenas em casos de instalação irregular ou rede desativada, nenhuma das quais teriam sido comprovadas. No agravo regimental busca-se reformar a decisão do Ministro Relator pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) manteve a sentença de primeiro grau, reconhecendo a legitimidade da atuação municipal com base em seu poder de polícia (CRFB, art. 30, inc. VIII) e na Lei municipal nº 7.480, de 2016, afastando a aplicação da Resolução ANEEL em favor da concessionária por falta de prova das condições que justificariam o custeio pela distribuidora. O recurso extraordinário com agravo não foi provido monocraticamente no Supremo Tribunal Federal por necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário com agravo deve ser mantida, considerando a inadmissibilidade de reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional em sede de recurso extraordinário para determinar a responsabilidade pelo custeio da remoção de postes.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem (TJSP) concluiu, com base na análise de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente (Lei municipal nº 7.480, de 2016, e Resolução ANEEL), que a concessionária não comprovou as hipóteses que a isentariam do custeio da remoção do poste, exercendo o Município seu poder de polícia.



    6. A análise das alegações da recorrente, no âmbito do recurso extraordinário, demandaria o reexame do quadro probatório e da legislação infraconstitucional de regência, procedimentos vedados em sede extraordinária, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a controvérsia sobre os custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica, que exige reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, não alcança estatura constitucional e não viabiliza o recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 30, incs. I, II, VIII, 93, inc. IX; CTN, art. 78; CPC, de 2015, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º; Lei nº 8.987, de 1995; Decreto nº 84.398, de 1980; Resolução ANEEL nº 414, de 2010; Resolução ANEEL nº 1.000, de 2021; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, ARE nº 1.247.771-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020; ARE nº 1.377.516-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/06/2022; ARE nº 1.293.248-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/04/2021; ARE nº 1.279.170-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/11/2020.